Tribunal: TJDFT
Processo: 0708301-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO APÓS 5ANOS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
1. É possível a renovação do pedido de indisponibilidade de ativos pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que transcorrido período razoável da última tentativa.
2. É desnecessária a prova de esgotamento de buscas extrajudiciais, o que acabaria onerando demasiadamente o credor e diminuindo a efetividade do processo de execução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.